Tribunal: TJSP
Processo: 1007638-47.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pedido que buscava obrigar o plano de saúde ao pagamento das despesas com o parto. Tese de que tratava-se de situação de urgência, pois o parto ocorreu com 36 semanas, sendo, portanto, abusiva a negativa da operadora de saúde. Inexistência de prova da alegada urgência. Prazo de carência não cumprido. Ausência de abusividade na

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pedido que buscava obrigar o plano de saúde ao pagamento das despesas com o parto. Tese de que tratava-se de situação de urgência, pois o parto ocorreu com 36 semanas, sendo, portanto, abusiva a negativa da operadora de saúde. Inexistência de prova da alegada urgência. Prazo de carência não cumprido. Ausência de abusividade na negativa do plano de saúde. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192621
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007638-47.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVONE
OLIVEIRA JARDIM (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e AMICO SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007638-47.2017.8.26.0010 -Voto no 5997
2
Apelação Cível no 1007638-47.2017.8.26.0010
Comarca: São Paulo
Apelante: Ivone Oliveira Jardim
Apeladas: Amil Assistência Médica Internacional S/A e outra
Juiz de Direito: Carlos Antonio da Costa
VOTO N° 5997
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra sentença que julgou
improcedente o pedido que buscava obrigar o plano de saúde ao
pagamento das despesas com o parto. Tese de que tratava-se de
situação de urgência, pois o parto ocorreu com 36 semanas, sendo,
portanto, abusiva a negativa da operadora de saúde. Inexistência
de prova da alegada urgência. Prazo de carência não cumprido.
Ausência de abusividade na negativa do plano de saúde. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 330/341)
interposto por Ivone Oliveira Jardim contra a r. sentença de fls. 322/328 que,
nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com
pedido indenizatório movida em face de Amico Saúde Ltda. e Amil
Assistência Médica Internacional S/A, julgou improcedente o pedido inicial,
por meio do qual busca obrigar o plano de saúde ao pagamento das despesas
decorrente do parto, revogando a tutela de urgência deferida inicialmente. Em
razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas
processuais desembolsadas por cada uma das requeridas, além dos honorários
advocatícios devidos aos patronos das rés, fixados em R$ 800,00 para cada
um, ficando suspensa, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007638-47.2017.8.26.0010 -Voto no 5997
3
deferida.
Sustenta a apelante, em síntese, que a negativa de
cobertura por parte da operadora do plano de saúde, sob o fundamento de que
estava no período de carência, mostra-se abusiva, haja vista o caráter de
urgência/emergência, pois o parto não se deu a termo, mas com 36 semanas,
sendo inexigível o débito cobrado da autora pela Amico. Afirma que é devida
a indenização por danos morais, na medida em que a apelante encontrava-se
em momento delicado, de extrema fragilidade, sendo compelida a assinar
documentos de dívida ante a iminência do parto. Por tais razões, requer a
reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido
inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais.
Contrarrazões apresentadas pela Amil às fls. 344/351.
Sem contrarrazões da Amico (fls. 352)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que a autora aderiu ao plano de saúde
coletivo empresarial mantido pela requerida Amil em 28/07/2016, sendo
prevista a carência de 300 dias para cobertura de parto. Esclarece que por
volta da segunda semana de agosto do mesmo ano descobriu que estava
grávida e iniciou o pré-natal, sendo que o parto se deu em 10/04/2017, com
36 semanas de gestação. Por entender que o parto não se deu a termo,
tratando-se de situação de urgência/emergência, requer que a operadora do
plano de saúde arque com as despesas decorrentes do parto ocorrido no
hospital conveniado, de propriedade da corré Amico, bem como busca
indenização por danos morais, em razão do sofrimento e angústia enfrentados
pela demandante com a negativa de cobertura em momento tão delicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007638-47.2017.8.26.0010 -Voto no 5997
4
Feito este breve relato sobre os fatos discutidos nesta
demanda, importante destacar que a negativa de cobertura não é ilegal e está
amparada no artigo 12, V, “a” da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde),
sendo indiscutível a legalidade da cláusula que estabelece o prazo de carência
de trezentos dias para a hipótese de parto a termo.
Como se pode verificar dos autos, o prazo de carência
teve início em 28/07/2016, quando da inclusão da autora no plano de saúde
mantido pela operadora de plano de saúde, sendo que o parto ocorreu em
10/04/2017, durante a 36a semana gestacional. Contudo, mesmo que tivesse
ocorrido na 40a semana, ainda assim não teria cumprido o prazo de carência,
que se findaria somente em 23/05/2017.
Da mesma forma, não socorre a autora a alegação de
que se tratou de caso de urgência e emergência, na medida em que não trouxe
qualquer documento que comprovasse os fatos constitutivos de seu direito,
ônus que lhe competia, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC.
Nos documentos juntados aos autos, não se verifica
qualquer intercorrência que justificasse a urgência, o que leva à conclusão de
que o parto se deu de forma natural, com contrações típicas do período
gestacional, não havendo notícia, como mencionado, de qualquer problema
que implicasse risco ao feto.
Ademais, no exame datado de 03/11/2016 (fls. 26)
consta “gestação única de 16 semanas e 2 dias”, o que permite concluir que a
autora já estava grávida quando da sua inclusão no plano de saúde coletivo
empresarial, observando que a demandante foi admitida na empresa em
01/10/2015, mas só aderiu ao plano de saúde em 28/07/2016.
Assim, permanece plenamente válida e eficaz a
cláusula que estabelece o prazo de carência de 300 dias para o custeio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007638-47.2017.8.26.0010 -Voto no 5997
5
parto.
Desse modo, verifica-se que a sentença deu correta
solução à lide e deve ser mantida.
Consigne-se, por fim, que, nos termos do art. 85, § 11
do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pela
apelante, são majorados para R$ 900,00 da mesma base de cálculo, com
observância da justiça gratuita deferida.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos termos
supra consignados, NEGO provimento ao recurso, com majoração da verba
honorária.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora